Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DA MARINHA. SINISTRO DEFINIDO COMO INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CIRCULAR 302/2005 - SUSEP. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PREVISÃO POSSÍVEL E LEGÍTIMA. RECURSO REPETITIVO 1.845.943/SP. SITUAÇÃO AFASTADA NO CASO CONCRETO PELO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na esteira da tese fixada no REsp 1.845.943/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1068), “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

2. Se de acordo com o laudo pericial, não houve a total privação da independência do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher a pretensão inicial.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.